Tribunal: TJDFT
Processo: 0704702-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. POLUIÇÃO VISUAL. REMOÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 948/2019 (LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL – LUOS).
1. O agravo de instrumento versa sobre a possibilidade ou não de remoção dos engenhos publicitários instalados no local em que a recorrente exerce suas atividades, em sede de tutela provisória requerida pelo Ministério Público em Ação Civil Pública.
2. O Parquet, ao pedir a suspensão dos efeitos do certificado de licenciamento da empresa agravante bem como a proibição do exercício de toda e qualquer atividade econômica no local, açambarcou pedido liminar com relação à retirada dos engenhos publicitários. Portanto, a decisão agravada que deferiu em parte a tutela provisória requerida pelo órgão ministerial não caracteriza julgamento extra petita. Preliminar rejeitada.
3. No caso dos autos, a remoção das estruturas publicitárias instaladas no imóvel é medida que se impõe por estarem causando dano urbanístico à composição e harmonia ambiental (poluição visual), em afronta ao art. 82, IV da Lei Complementar n. 948/2019.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.